Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602322-61.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0602322-61.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 18/09/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por ANTONIO MARCOS
MACHADO, CPF: 033.157.329-65, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Renovador
Trabalhista Brasileiro - PRTB.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 ANTONIO MARCOS MACHADO DEPUTADO
FEDERAL (RESPONSÁVEL)
ANTONIO MARCOS MACHADO (REQUERENTE)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
MAURO BENIGNO ZANON (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
68290
16
10/02/2020 17:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.870
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602322-61.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ANTONIO MARCOS MACHADO DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: ANTONIO MARCOS MACHADO
- OAB/PR083591
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR
- OAB/PR63695
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO
FEDERAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS
FINAIS.

FALTA
DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. DESAPROVAÇÃO.
1. A fixação de prazos para a
Prestação de Contas tem como
finalidade garantir a transparência da
movimentação
financeira
da
campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela JUSTIÇA
,
ELEITORAL, MINISTÉRIO PÚBLICO
partidos e demais candidatos.
2. A apresentação das contas finais
com atraso é falha de natureza formal
que enseja a anotação de ressalva,
quando não há prejuízo à atividade
fiscalizatória.
3. A abertura de contas bancárias é
obrigatória e constitui pré-requisito
para a arrecadação de recursos para
campanha
eleitoral
(Res.-TSE
23.553/2017,
arts.
3º,
III
e
11),
Num. 6829016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/02/2020 17:15:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021017145915100000006445792
Número do documento: 20021017145915100000006445792

destinando-se a conferir transparência
à
movimentação
financeira
dos
candidatos.
4. Ainda que não tenha havido
qualquer
movimentação
financeira
durante a campanha, remanesce a
obrigatoriedade de abertura de conta
corrente.
5. Desaprovação das contas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/02/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

I - RELATÓRIO
Cuida-se de prestação de contas apresentada por ANTÔNIO MARCOS
, filiado ao PRTB, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal nas eleições
MACHADO
de 2018 (id. 266771).
Os recursos utilizados na campanha somaram R$ 400,00 referentes a recursos
estimáveis em dinheiro (serviços por terceiros).
Em parecer conclusivo (id. 5719216) a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
deste Tribunal constatou as seguintes irregularidades nas contas apresentadas:
i. Intempestividade na entrega da prestação de contas final, em 22/11/2018; e
ii. Ausência de abertura das contas bancárias.
Posto isso, com fundamento no art. 77, III, da Res.-TSE 23.553/2017, o órgão
técnico manifestou-se
das contas.
desaprovação
A
na mesma linha do setor técnico se
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
manifestou pela
das contas apresentadas (id. 6129266).
desaprovação
É o relatório.

II - VOTO
Num. 6829016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/02/2020 17:15:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021017145915100000006445792
Número do documento: 20021017145915100000006445792

I.i. Apresentação intempestiva das contas finais
No caso em exame, foi apontado pelo Setor Técnico que houve a entrega
intempestiva das contas finais.
A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o
do art. 52 da
caput
Res.-TSE 23.553/2017 assim dispõe:
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos
os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser
prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das
eleições.
Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela
, partidos e demais
JUSTIÇA ELEITORAL, MINISTÉRIO PÚBLICO
candidatos.
Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id. 4028316), o candidato
prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 22/11/2018, ou seja, 16 dias
após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.
Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se de
falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.
Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO
FISCAL DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO.
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO
NO REGISTRO DE CANDIDATURA. POSSIBILIDADE. EXTRATOS
BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS
QUE NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a
intempestividade constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de
ressalvas.
[...]
Aprovação das contas com ressalvas.
(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. Tito Campos
de Paula, DJ 18/06/2019)
Num. 6829016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/02/2020 17:15:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021017145915100000006445792
Número do documento: 20021017145915100000006445792

Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas o
apontamento de ressalva, nos termos do art. 77, II da Res.-TSE 23.553/2017.

II.ii. Falta de abertura de conta bancária
Consta do parecer conclusivo que não foram abertas contas bancárias para a
movimentação de recursos de campanha.
A despeito de constar na prestação de contas que os recursos utilizados na
campanha totalizaram R$ 400,00, sendo provenientes de doação de valor estimável em
dinheiro, verifica-se que o candidato obteve 575 votos (http://divulga.tse.jus.br/oficial/index.html
), o que indica que fez campanha e que, no caso de ter havido gastos, estes deveriam ter sido
comprovados por meio de movimentação em conta bancária.
Com efeito, a abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito
para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral, destinando-se a conferir
transparência à movimentação financeira dos candidatos, conforme regulamentam os arts. 3º,
III, 10 e 11 da Res.-TSE 23.553/2017, em consonância com o art. 22 da Lei das Eleições.
De conseguinte, a falta de abertura de conta bancária configura vício grave,
porque inviabiliza o controle da Justiça Eleitoral sobre a movimentação financeira da
campanha, de acordo com os arts. 3º e 10 da Res.-TSE 23.553/2017.
Nesse sentido também é a orientação do TSE e desta Corte Eleitoral:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA E FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. DESPROVIMENTO.
[...]
3. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do TSE no sentido de
que a ausência de abertura de conta bancária específica e a falta de
apresentação dos respectivos extratos constituem irregularidades graves e
insanáveis, apta a acarretar a desaprovação das contas.
[..]
(REspE nº 16246, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 27/06/2019)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO.
NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO PERÍODO
EM QUE REALIZOU CAMPANHA ELEITORAL. NÃO ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Num. 6829016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/02/2020 17:15:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021017145915100000006445792
Número do documento: 20021017145915100000006445792

1. "É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha" (art. 22,
Lei nº 9.504/97).
2. Ainda que não tenha havido qualquer movimentação financeira durante a
campanha ou que o candidato tenha desistido ou renunciado de sua
candidatura, ou que seu registro tenha sido indeferido, remanesce a
obrigatoriedade de abertura de conta corrente e de prestação de contas
referente ao período em que realizou campanha. Inteligência dos arts. 7º, §
2º, 41, §§ 7º e 9º e 48, caput e inciso II, "a" da Res. TSE nº 23.463/15.
3. A não abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não
apresentação dos extratos bancários, trata-se de irregularidades de natureza
grave, que constituem causa de desaprovação das contas, pois impedem a
efetiva fiscalização das receitas arrecadas e das despesas efetuadas pelos
candidatos durante a campanha por esta Justiça Especializada. Precedentes
do TSE.
4. Recurso não provido.
(RE n 8460, Acórdão n 53114 de 05/06/2017, rel. Des. Luiz Taro Oyama, DJ
09/06/2017)
Assim, tem-se que o candidato deveria ter promovido a abertura das contas
bancárias de campanha, independentemente da realização de movimentação financeira. Tal
omissão configura irregularidade insanável, porque impede a fiscalização acerca da
movimentação financeira, ensejando a desaprovação das contas.

III - CONCLUSÃO
Assim, na esteira do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
e da
, voto no sentido de
as contas
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desaprovar
relativas às eleições de 2018 apresentadas por
.
ANTONIO MARCOS MACHADO
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602322-61.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: ANTONIO MARCOS MACHADO -
Advogados do(a) REQUERENTE: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - PR083591, MAURO
BENIGNO ZANON - PR63695.

DECISÃO
Num. 6829016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/02/2020 17:15:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021017145915100000006445792
Número do documento: 20021017145915100000006445792

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro -
Substituto em exercício. Ausência justificada do Desembargador Luiz Fernando Wowk
Penteado. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.02.2020.
Num. 6829016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/02/2020 17:15:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021017145915100000006445792
Número do documento: 20021017145915100000006445792